Tribunal: STF
Processo: HC 180693
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 545.493/AM), assim ementado:
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 52 DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. PERMANÊNCIA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM NÃO CONHECIDA.
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. O alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo não foi objeto de apreciação por parte do órgão colegiado da Corte a quo, de modo que não pode ser examinado diretamente por este Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância.
    3. Não obstante, em consulta ao site do Tribunal a quo, verifica-se do andamento dos autos que a instrução encontra-se encerrada, estando o processo em fase de apresentação de alegações finais. Desse modo, incide sobre o caso o enunciado nº 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
    4. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
    5. No caso, foi destacada a necessidade da prisão como forma de assegurar a aplicação da lei penal. A prisão foi inicialmente decretada, no momento do recebimento da denúncia, porque o paciente encontrava-se em local incerto e não sabido. Entretanto, tendo o advogado juntado comprovante de residência, foi deferido o pedido de revogação da custódia, em 5/5/2014, com aplicação de medidas cautelares. Não obstante, o paciente voltou a evadir-se, o que motivou o requerimento de nova decretação da prisão preventiva, promoção da suspensão do processo e do prazo prescricional em 13/5/2015. A citação por edital somente ocorreu em 5/6/2018, ocasião em que foi decretada a prisão, cumprida em 6/9/2018.
    6. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal.
    7. O entendimento desta Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la.
    8. As circunstâncias dos autos evidenciaram a insuficiência da aplicação de medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    9. Ordem não conhecida
    Alega-se, em suma, que: a) o paciente está preso preventivamente desde 6.9.2018, sem que hajam motivos suficientes para a manutenção da custódia cautelar; b) o paciente vem sofrendo sérios problemas de saúde, inclusive neurológicos; c) há excesso de prazo, injustificado, na formação da culpa.
    À vista do exposto, requer a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas.
    O Ministro Presidente, atuando no recesso, determinou a solicitação de informações ao juízo de origem (eDOC 16), contudo, não houve resposta ao ofício expedido, conforme certificado pela Secretaria Judiciária desta Corte (eDOC 19).
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Reitere-se o ofício expedido ao Juízo de origem (eDOC 17). Após o recebimento das informações, abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente